Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735250-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA PEREIRA, MARIA HELENA PEREIRA GUEDES, MARIA HELENA PEREIRA PINTO, MARIA HELENA PINHEIRO COSTA, MARIA HELENA ROCHA COSTA, MARIA HELENA SA RIBEIRO, MARIA HELENA TEIXEIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA VIEIRA FERNANDES, MARIA HELENA TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora